Tribunal: STF
Processo: RHC 55766
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
1. DENUNCIA AJUIZADA FORA DO PRAZO MARCADO NO ART. 46 DO C.PR.PENAL.
CONSTITUI IRREGULARIDADE, NÃO UMA NULIDADE. SE A EXCEDENCIA DO PRAZO
IMPORTA EM CONSTRANGIMENTO A LIBERDADE, O RESULTADO E A LIBERTAÇÃO
DO PRESO, NÃO O ANULAMENTO DO PROCESSO.
2. SE AS PERGUNTAS A PESSOA OFENDIDA, C.PR.PENAL ART. 201, FORAM
FORMULADAS EM PRESENCA DE ESTAGIARIO , E SE AS RESPECTIVAS RESPOSTAS
NÃO INFLUIRAM NO CONVENCIMENTO CONDENATÓRIO DO JUIZ, QUE SE FUNDOU
NOUTRAS PROVAS (DEPOIMENTO DE CO-RÉU E CONFISSAO DO RÉU), NÃO ANULA
A SENTENÇA O FATO DE NÃO ACHAR-SE PRESENTE AO ATO O DEFENSOR
TITULADO. INCIDE NO CASO A REGRA DO ART. 503 DO C.PR.PENAL.
3. RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.